Tribunal: STF
Processo: ARE 1059040
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-03-29
Data de publicação: 2019-03-29

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. MULTA. APLICAÇÃO RETROATIVA DA LEI 11.334/2006. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. 



    I – É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência das Súmulas 282/STF e 356/STF. 



    II – O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 657.871-RG/SP (Tema 734), de relatoria do Ministro Dias Toffoli, rejeitou a repercussão geral da controvérsia referente aos efeitos de normas de trânsito revogadoras e revogadas, por estar a matéria restrita ao âmbito infraconstitucional.



    III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa.